Tribunal: CARF
Processo: 10670.001796/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001796/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.799 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
LUIS FERNANDO ARMANI DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO DA FORMA DE
TRIBUTAÇÃO. ALTERAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
A regra geral da tributação dos rendimentos da atividade rural é pelo confronto
das receitas brutas com as despesas incorridas no curso do ano calendário.
Pode o contribuinte optar, quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual,
pela tributação de 20% da receita bruta do ano calendário. A opção é exercida
quando da entrega da declaração, no anexo da atividade rural, não podendo o
sujeito passivo, a qualquer tempo, mormente depois de iniciado o
procedimento de ofício, alterar a opção da tributação de tais rendimentos, de
acordo com o que lhe for mais favorável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001796/2010-69
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.799 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001796/2010-69

Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que abaixo reproduzo:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.
02/10, com ciência do sujeito passivo por via postal em 16/09/2010 (AR folha 117),
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física IRPF, exercício 2007, ano calendário 2006,
sendo apurado os seguintes valores:

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de folhas 07/10, em
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, foi efetuado o presente lançamento de ofício, nos termos dos arts.
904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), em face da
apuração das infrações fiscais abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
001) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Omissão de rendimentos provenientes da atividade rural, cuja infração foi apurada
conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal de fls. 17/30 e planilhas anexas,
partes integrantes do Auto de Infração, que adiante será parcialmente transcrito.
Data do fato gerador: 31/12/2006. Valor Apurado: R$ 537.665,13. Multa 75%.
Enquadramento Legal:
Arts. 1° a 22 da Lei n°8.023/90 ;
Arts. 9 e 17 da Lei n°9.250/95;
Art. 59 da Lei n°9.430/96;
Art. 57 do RIR/99;
Art. 1° da Lei n°11.311/06.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 11/31, parte integrante dos autos, a autoridade
lançadora descreve pormenorizadamente os fatos apurados, como abaixo se transcreve,
resumidamente:
[...]
IV – DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DAS INFRAÇÕES
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - ANO
CALENDÁRIO 2006.
RECEITAS OMITIDAS COM ATIVIDADE RURAL
Foram identificados nos dados constantes dos dossiês da Fiscalização recebimentos de
valores referentes às vendas carvão vegetal e outros produtos oriundos da atividade
rural, que não foram tributados pelo contribuinte. Tal fato ficou evidenciado também
quando o contribuinte ao apresentar a esta Fiscalização suas notas fiscais de vendas
referentes ao ano calendário 2006 demonstrou ter auferido em sua atividade rural neste
período Receita Bruta em valores elevados provenientes das vendas de carvão vegetal e
outros produtos efetuadas para pessoas jurídicas que efetivamente não foram
declarados.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.799 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001796/2010-69

Diligências realizadas por esta Fiscalização junto às pessoas jurídicas clientes do Sr.
Luís Fernando Armani da Silva evidenciaram omissões de vendas de carvão vegetal
para as empresas Gerdau S. A e Plantar S.A, de sementes de quiabo e de coentro para a
sociedade empresária Feltrin Ltda, e de sementes de mamonas para a sociedade
anônima Oleoplan S.A e para a entidade Unaic União das Associações Comunitárias do
Interior do Canguçu, cujas notas fiscais, datas e valores estão detalhados no
"Demonstrativo de Receitas Não Declaradas em 2006", fls. 21/24. Os valores mensais
das Receitas Omitidas constam do demonstrativo de fls. 24. Todos estes demonstrativos
estão em anexo e integram este termo.
Em relação às omissões de receitas correspondentes as vendas de carvão vegetal o
contribuinte alegou que não possuía condições operacionais para o desmate tendo
transferido para terceiros a responsabilidade pelo desmatamento, "ficando estes com o
produto do desmate(carvão), não tendo obtido nenhuma vantagem financeira, exceto o
recebimento dos lotes desmatados. Apresentou também declaração, fls. 34, informado
que o carvão vegetal produzido em sua propriedade rural deu-se através de Contratos
Verbais de Parceria na Exploração de carvão vegetal, não tendo participado do resultado
financeiro das operações, apesar de todo o processo de desmate e a emissão das notas
fiscais de vendas terem sido realizados em seu nome, razão pela qual não lançou tal
movimento como receitas e despesas da atividade rural. No entanto examinando o livro
caixa e a documentação apresentada pelo contribuinte (Comprovantes de despesas de
custeio e investimentos) constatei que foram lançadas as fls. 0002 do livro caixa, fls. 64,
pagamentos efetuados ao Sr. Antonio Eldi Miranda Souto, CPF n° 369.200.29634 em
09.01.2006, nos valores de R$ 4.000,00 e R$ 4.410,00 referentes a serviço de máquina
de esteira utilizada para desmate na propriedade rural do Sr Luis Fernando Armani da
Silva.
Cumpre-me esclarecer que a existência de contratos verbais estabelecidos entre o
contribuinte fiscalizado e terceiros não tem o condão de transferir a legitima tributação
de uma parte para outra.
Trata-se de convenções particulares que não podem ser opostas à Fazenda pública
nacional como bem estabelece o Código Tributário Nacional em seu artigo 123 que
assim dispõe: [...]
Por fim o contribuinte manifesta de forma clara e objetiva o seu reconhecimento de que
efetivamente omitiu receitas referentes as vendas de carvão vegetal e solicita a
tributação de apenas 60% das receitas referentes as vendas de carvão alegando que os
40 % restantes referem-se aos transportes dessas mercadorias. No entanto esta
solicitação não pode ser acatada por falta de amparo legal e também por não ter
apresentado sequer um documento que desse suporte a esta pretensão.
Como restou evidenciado que o livro caixa da atividade rural foi escriturado e que
apenas parte dos valores de receitas foram escrituradas e declaradas no ano calendário,
os valores omitidos da atividade rural foram tributados de oficio por esta Fiscalização.
GLOSA DE DESPESAS DE CUSTEIO
O Contribuinte escriturou as fls. 0018 do seu livro caixa referente ao ano calendário
2006 o valor de R$ 34.374,24, referente ao pagamento efetuado em 08.12.2006 à
Fundação Rural Mineira-Ruralminas.
Devidamente intimado por esta Fiscalização em 19.08.2010 a esclarecer e comprovar a
que referiu-se essa operação o contribuinte em 30.08.2010 manifestou-se através de
atendimento ao Termo de Intimação n° 01 da seguinte forma: "Com relação ao
Pagamento no valor de R$ 34.374,24, pago a Fundação Rural Mineira-Ruralminas, o
mesmo refere-se a parcela de aquisição de lotes agrícolas lançado indevidamente como
despesa".
Diante desta afirmação e informação do contribuinte este valor evidentemente foi
glosado.
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.799 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001796/2010-69

Por fim e enfim, os valores omitidos, glosados, declarados e não declarados pelo
contribuinte foram utilizados para recompor a base de calculo sujeita a tributação no
ano calendário fiscalizado, que pode ser demonstrada da seguinte forma:
[...tabela fl. 20]
Os valores omitidos e glosados resultantes da atividade rural em 2006, após a
compensação do prejuízo do exercício anterior foram tributados com aplicação da multa
de 75 %, conforme o art. 957 do Regulamento do Imposto de renda aprovado pelo Dec.
no 3.000 de 1999 que assim determina:
[...]
Efetuei o lançamento de oficio do Imposto de renda pessoa física, com base nos valores
de receitas omitidos pelo contribuinte e despesas glosadas por esta Fiscalização, no ano
calendário 2006, valores estes resultantes das vendas de carvão vegetal e outros
produtos oriundos da atividade rural para pessoas jurídicas e lançamento indevido de
despesas, que não foram oferecidos à tributação do imposto de renda com infração ao
art. 9°, da Lei no 9.250 de 1995. Os valores mencionados constam de demonstrativos
em anexo, fls. 26 a 26, e fazem parte integrante deste termo e do Auto de Infração
lavrado nesta data.
Ante todo o exposto, a fim de subsidiar a produção do pertinente Auto de Infração,
lavrei o presente termo, que vai assinado por mim, Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil e cuja ciência e recebimento de cópia deste Termo, do Auto de Infração e seus
anexos, dar-se-á por via postal com aviso de recebimento (AR) Os elementos
probatórios que basearam o lançamento tributário constam dos respectivos volumes que
integram o presente processo digital.
Em 18/10/2010 o sujeito passivo apresentou, por via postal (fl. 129) a impugnação de
fls. 119/127, por meio dos procuradores nomeados pelo instrumento de fl. 128.
Na defesa o contribuinte discorda da forma em que foi efetuada a tributação das receitas
omitidas apuradas nos autos, pela diferença entre o valor da receita bruta recebida e o
das despesas pagas no ano calendário, nos termos do artigo 63 do RIR/1999.
Alega o interessado que muito embora tenha apurado o seu imposto de renda no ano
calendário de 2006, na forma estabelecida no artigo 63 do RIR/1999, pelo confronto das
receitas – despesas, entende que em relação à omissão dos rendimentos de sua atividade
rural poderá perfeitamente optar pela tributação prevista no artigo 71 do RIR/199, ou
seja, pelo arbitramento de 20% (vinte por cento) da receita bruta.
Afirma que a autoridade fiscal entendeu que no seu caso ele estaria impedido de tributar
as receitas omitidas com base no artigo 71 do RIR/1999. Todavia, diz que considerando
que “o contribuinte possui o direito de ser tributado pelo mais favorável, artigo 112 do
CTN, é evidente que o imposto de renda referente à omissão dos rendimentos de sua
atividade rural, deve ser apurado com base no que dispõe o artigo 71 do RIR/1999”.
Nesse sentido, sobre o assunto, cita na defesa, o entendimento da jurisprudência
administrativa.
Com relação à glosa da despesa de custeio, no valor de R$ 34.373,24 (trinta e quatro
mil, trezentos setenta e três reais e vinte e quatro centavos), o contribuinte diz que
“também opta pela tributação com base no artigo 71/RIR, tendo em vista apresentar
resultado que lhe é mais favorável”.
Acresce o impugnante que “está optando pela tributação do imposto de renda, tanto
das omissões de rendimento da atividade rural quanto na glosa da despesa de custeio,
com base no que dispõe o artigo 71/RIR, sendo esta a forma de tributação que lhe é
mais favorável, é evidente que não poderia prever esta situação, só agora constatada,
motivo pelo qual apurou o seu imposto de renda, com base no que dispõe o artigo
63/RIR, na entrega de sua declaração de rendimentos pessoa física, exercício 2007, ano
base 2006, fato que não lhe impede de optar pela tributação com base no artigo
71/RIR, para apurar o imposto sobre as omissões de rendimento da atividade rural e da
glosa da despesa de custeio, conhecidas nesta ocasião pela Fiscalização efetuada, não
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.799 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001796/2010-69

tendo outro questionamento no presente auto de infração, requererá o parcelamento do
valor devido de imposto de renda com as multas e os juros”.
Assim, conclui o defendente que o auto de Infração é improcedente, “na forma em que
o contribuinte foi autuado, devendo ser tributado, apenas em relação ao imposto de
renda da atividade rural, com base no que dispõe o artigo 71/RIR”
Requer assim o interessado que a sua impugnação seja julgada procedente, “para
cancelar o auto de infração n° 0610800/00108/09, desobrigando o contribuinte do
crédito tributário nele consignado, exigindo-lhe apenas. o imposto de renda sobre a
omissão de receita da atividade rural e da glosa da despesa de custeio, calculados na
forma do que dispõe o artigo 71/RIR”.
A DRJ/JFA julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte improcedente, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO DA FORMA DE
TRIBUTAÇÃO. ALTERAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
A regra geral da tributação dos rendimentos da atividade rural é pelo confronto
das receitas brutas com as despesas incorridas no curso do ano calendário. Pode
o contribuinte optar, quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual, pela
tributação de 20% da receita bruta do ano calendário. A opção é exercida
quando da entrega da declaração, no anexo da atividade rural, não podendo o
sujeito passivo, a qualquer tempo, mormente depois de iniciado o procedimento
de ofício, alterar a opção da tributação de tais rendimentos, de acordo com o que
lhe for mais favorável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 25/06/13 (fls. 580), o contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 252 ss.) aos 13/07/13 (fls. 583 ss.), no qual reiterou os argumentos constantes de
sua impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade,
pelo que dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto de decisão proferida
pela 6a Tuma da DRJ/JFA que julgou improcedente impugnação apresentada pelo contribuinte e
manteve o crédito tributário de IRPF dos anos-calendário 2006, exercício de 2007, em
decorrência da apuração da infração consistente em omissão de rendimentos da atividade rural,
no valor total de R$ 303.225,64 (imposto, juros de mora calculados até 31/08/2010 e multa
proporcional).
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.799 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001796/2010-69

Considerando que o recorrente, em seu recurso voluntário, apenas reproduz as
razões de defesa constantes de sua impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja
hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, nos termos do que dispõe o art. 57, §3o do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 4 de junho de 20171,
adoto os fundamentos da decisão de primeira instância, abaixo reproduzidos, para que venham
integrar o presente voto como razões de decidir:
Versam os autos sobre omissão de rendimentos da atividade rural e glosa de despesas da
atividade rural. A tributação foi efetuada pela tributação dos resultados, consoante o
disposto no artigo 63 do RIR/1999.
Na defesa, o contribuinte se insurge apenas com a forma que a tributação foi levada a
efeito nos autos (receitas – despesas), requerendo que fosse efetuada com base no
arbitramento de 20% da receita bruta, conforme a previsão contida no artigo 71 do
RIR/1999, por ser essa opção mais favorável após a constatação das infrações fiscais.
Solicita, assim, o reconhecimento do direito ao arbitramento da base de cálculo em 20%
das receitas auferidas na atividade rural.
Não tem razão o defendente.
A opção efetuada pelo sujeito passivo na tributação dos resultados da atividade rural
(receitas – despesas) está prevista no artigo 63 do RIR/99 e tem como base legal a Lei
8.023/90, art. 4o e Lei 8.383/91, art. 14. Essa é a regra geral de tributação dos resultados
da atividade rural, permitindo, inclusive, a compensação de prejuízos dessa atividade,
conforme efetuado nos presentes autos, com compensação de prejuízo do exercício
anterior no valor de R$ 242.312,44 (demonstrativo fl. 20).
Agora, pretende o contribuinte alterar a forma de opção de tributação da atividade rural,
para que os rendimentos omitidos da atividade rural sejam tributados no percentual
presumido de vinte por cento, por lhe ser agora, essa situação mais favorável.
Todavia, essa possibilidade que o contribuinte tem de fazer a opção pelo modelo de
tributação que seja mais favorável para a sua atividade, se pela diferença entre receitas e
despesas no livro caixa ou pela aplicação de 20% diretamente sobre a receita bruta,
conforme a previsão contida no art. 5o da Lei no 8.023/90 (art. 71 do RIR/99) deve ser
exercida quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual, no anexo da atividade rural.
No presente caso a situação ainda é mais séria, porquanto pretende o sujeito passivo
alterar a sua opção de tributação pelos resultados para arbitramento com base em 20%
da receita bruta após o início do procedimento fiscal. Nesse caso, a questão extrapola o
fato da troca de opção da forma de tributação dos rendimentos da atividade rural, tendo
em vista a perda da espontaneidade do sujeito passivo e a vedação expressa de retificar
declarações durante o procedimento fiscal, em relação ao período e ao tributo
fiscalizado, conforme dispõe o artigo 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.y
Uma leitura atenta da jurisprudência trazida pelo interessado revela com clareza que não
se aplica à situação em exame.
No sentido da presente decisão destaco a jurisprudência de segunda instância:

1 Art. 57. ...
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.799 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001796/2010-69

Ementa: RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL OPÇÃO DA FORMA DE
TRIBUTAÇÃO EXERCIDA NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALTERAR
A
FORMA
DE
TRIBUTAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL NO CURSO DE PROCEDIMENTO FISCAL
INSTAURADO PARA APURAR OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA PRÓPRIA
ATIVIDADE RURAL Na estrita redação do art. 63 do Decreto no 3.000/99, a regra
geral da tributação dos rendimentos da atividade rural é pelo confronto das receitas
brutas com as despesas incorridas no curso do ano calendário. Pode, o contribuinte,
optar pela tributação de 20% da receita bruta do ano calendário, perdendo, entretanto,
o direito à compensação do total dos prejuízos correspondentes aos anos calendário
anteriores ao da opção. Por óbvio, a opção é exercida quando da entrega da
declaração de ajuste anual, quando do preenchimento do anexo da atividade rural. Não
poderá o sujeito passivo, a qualquer tempo, alterar a opção da tributação dos
rendimentos da atividade rural, mormente quando em curso um procedimento fiscal
que visa apurar as omissões de rendimento da referida atividade. Aberto o
procedimento fiscal em foco, é definitiva a opção do contribuinte no tocante à opção da
tributação dos rendimentos da atividade rural. Recurso voluntário negado. (Acórdão
CC n° 10616930, de 28/3/2007).
Ementa: RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL OPÇÃO DA TRIBUTAÇÃO
EXERCIDA NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL TEMPESTIVA
MANUTENÇÃO PELA AUTORIDADE AUTUANTE CORREÇÃO Na estrita redação
do art. 63 do Decreto no 3.000/99, a regra geral da tributação dos rendimentos da
atividade rural é pelo confronto das receitas brutas com as despesas incorridas no
curso do ano calendário. Pode, o contribuinte, optar pela tributação de 20% da receita
bruta do ano calendário, perdendo, entretanto, o direito à compensação do total dos
prejuízos correspondentes aos anos calendário anteriores ao da opção. Por óbvio, a
opção é exercida quando da entrega da declaração de ajuste anual, quando do
preenchimento do anexo da atividade rural. Não poderá o sujeito passivo, a qualquer
tempo, alterar a opção da tributação dos rendimentos da atividade rural, quando em
curso um procedimento fiscal que visa apurar as omissões de rendimento da referida
atividade. Aberto o procedimento fiscal, é definitiva a opção do contribuinte no tocante
à opção da tributação dos rendimentos da atividade rural. (Acórdão CC n° 10617217,
de 18/12/2008).
Ainda, observo que não há previsão legal para que a glosa de despesas seja efetuada
com base no arbitramento, conforme requerido na peça impugnatória.
Portanto, nada há a reparar no feito fiscal, que efetuou a tributação das receitas omitidas
e glosas da atividade rural, por meio da tributação dos resultados, seguindo a opção
manifestada na declaração de ajuste anual do interessado, consoante o disposto na
legislação tributária.
Acresço aos fundamentos acima as seguintes observações: o recorrente, em seu
recurso, volta a insistir na alegação no sentido de que de acordo com o art. 112 do CTN, teria
garantido ao contribuinte ser tributado pelo meio menos oneroso ao contribuinte, razão pela qual
reivindica que o cálculo do IRPF seja apurado de acordo com o art. 71 do RIR/99.
Afirma que a alegação do julgador de primeira instância, no sentido de que a
pretensão do recorrente de alterar a sua opção de tributação pelos resultados para arbitramento
com base em 20% da receita bruta após o início do procedimento fiscal extrapola o fato da troca
da opção da forma da tributação dos rendimentos da atividade rural, tendo em vista a perda da
espontaneidade do sujeito passivo e a vedação expressa de retificar declarações durante o
procedimento fiscal em relação ao período e ao tributo fiscalizado, conforme dispõe o artigo
7° do Decreto n° 70.235/72 não é suficiente para impedir que ele tenha o IRPF calculado de
acordo com o art. 71 do RIR/99, conforme lhe assegura o art. 112 do CTN.
Pois bem.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.799 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001796/2010-69

O art. 112 do CTN dispõe que:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-
se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Vejamos que o art. 112 do CTN traz regra de interpretação da lei que define
infrações e lhe comina penalidades, e não norma que diz respeito à forma de cálculo do tributo
No presente caso, em primeiro lugar, o que se tem é que o recorrente não
concorda com a regra de tributação da atividade rural após o lançamento de ofício, realizada
pelo resultado da atividade rural (receitas – despesas), nos termos do art. 63 do RIR/99,
conforme, aliás, ele próprio houvera procedido em sua Declaração de ajuste anual, mas que após
a autuação, requer seja alterada para a sistemática do art. 71 do RIR/99, ou seja, arbitramento de
20% sobre a receita bruta porque, a partir de então, lhe é mais favorável. Alega que sua
pretensão encontraria respaldo no art. 112 do CTN, acima, transcrito. Ou seja, não se está
falando, aqui, de nenhuma norma que define infração, nem a ela comine penalidade, mas sim do
inconformismo do recorrente em relação à norma aplicável para a tributação das receitas
omitidas e glosas da atividade rural, por meio da tributação dos resultados, nos termos do art. 63
do RIR/99, quando ele defende que o correto seria a aplicação da sistemática prevista no art. 71,
do mesmo RIR/99.
Ademais, conforme já exposto ao longo deste voto, não há nenhuma dúvida
acerca de qual a norma aplicável ao presente caso concreto.
Por essas razões, o art. 112 não se aplica a este caso.
Por fim, observo que a opção pela sistemática do art. 71 do RIR/99 somente se
tornou mais vantajosa ao recorrente após o lançamento de ofício, com os acréscimos dele
decorrentes, de modo que permitir a alteração da forma de tributação dos rendimentos da
atividade rural neste momento seria o mesmo que premiar o mal comportamento, lembrando do
conhecido brocardo jurídico segundo o qual Nemo creditur turpitudinem suam allegans2, ou
seja, a ninguém é dado se beneficiar de sua própria torpeza.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

2 MAXIMILIANO, Carlos. HERMENÊUTICA E APLICAÇÃO DO DIREITO. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.
213.
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital